Tribunal: STF
Processo: Rp 1458
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.260/86. LEI
REVOGADA SEM TER CHEGADO A PRODUZIR EFEITOS.
TENDO SIDO REVOGADA A LEI N. 8.260/86, SEM QUE TIVESSE CHEGADO ELA
A PRODUZIR EFEITOS, JA QUE SUA EXECUÇÃO FORA SUSPENSA POR FORÇA DE
LIMINAR, E DE SER CONSIDERADA PREJUDICADA DITA REPRESENTAÇÃO.